Tribunal: STF
Processo: RE 475076
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS. MILITAR. INCIDÊNCIA. EC 41/03.
1.      O
   Supremo, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.105, Relatora a
   Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.8.04, registrou inexistir "norma
   de imunidade tributária absoluta". A Corte afirmou que, após o
   advento da Emenda Constitucional n. 41/03, os servidores públicos
   passariam a contribuir para a previdência social em "obediência
   aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e
   atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de
   universalidade, equidade na forma de participação no custeio e
   diversidade da base de financiamento".
2.      Os servidores
   públicos militares não foram excepcionados da incidência da norma,
   razão pela qual não subsiste a pretensa imunidade tributária
   relativamente à categoria. A inexigibilidade da contribuição ---
   para todos os servidores, quer civis, quer militares --- é
   reconhecida tão-somente no período entre o advento da EC 20 até a
   edição da EC 41, conforme é notório no âmbito deste Tribunal [ADI
   n. 2.189, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 9.6.00, e
   RE n. 435.210-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de
   14.6.05].
        Agravo regimental a que se dá provimento.